Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038196-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1038196-47.2022.8.11.0041

APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente a ação “
para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação de nº. 0033715-15.2009.8.11.0041; feito de nº.0033717-82.2009.8.11.0041; processo de nº.0034795-72.2013.8.11.0041, ambos em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada processo, totalizando R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”, condenando a Instituição Financeira, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, sentença
extra petita
, por flexibilizar os termos contratuais sem que este fosse o pedido da ação, bem como falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois para a cobrança dos honorários contratuais “
deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários
”.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Cita malferimento do entendimento do STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente, visto que os precedentes jurisprudenciais indicados na sentença aplicam-se para casos de contratos exclusivamente de êxito.

Aponta, ainda, que “
Ao entender pelo arbitramento de honorários mesmo diante de contrato com outras previsões de pagamento, ou seja, contrato que não é, em hipótese alguma, exclusivamente de êxito, a sentença finda por imputar uma penalidade ao cliente-contratante pela rescisão unilateral, penalidade para a qual inexiste previsão legal
”.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 176046526.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que o valor constante da sentença é “
incompatível e insuficiente a título de honorários, tendo deixado de observar os critérios legais estabelecidos
”.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que, mesmo que afastada a aplicação de tais percentuais, ainda assim a verba honorária deve ser majorada diante do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de R$ 795.410,95 o valor atualizado do processo n. 0033715-15.2009.8.11.0041; de R$ 797.588,27 o valor atualizado do processo n. 0033717-82.2009.8.11.0041 e de R$ 543.291,70 o valor atualizado daquele de n. 0034795-72.2013.8.11.0041.

Cita, ainda, que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Requer, pois, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id.

176046525.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023